Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-58.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017508-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCES COELHO EVANGELISTA - CPF: 616.328.801-72 (RECORRIDO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1017508-58.2020.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

RECORRIDO: MARIA DAS MERCES COELHO EVANGELISTA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECUSA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA MATRICULA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO DE ANTIGO MORADOR – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recursa na transferência de titularidade da matricula do imóvel, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistência do débito anterior a dezembro de 2017, determinou a transferência de titularidade da matricula, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da negativa de transferência de titularidade da matricula da parte recorrida,
em face da existência de
débito pretérito de terceira pessoa, antigo locatário do imóvel.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de ato ilícito e

ausência de prova do alegado dano moral.

2.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Inexistência de ato ilícito e ausência de prova do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurada nos autos a negativa de transferência de titularidade da matricula do imóvel da parte recorrida.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço foi deficiente, diante da notória a utilidade de que o serviço de água representa para a vida moderna, ainda mais, no caso da parte recorrida, restando assim evidente que a responsabilidade civil da parte recorrente pelos prejuízos causados à parte recorrida.

Com essas considerações, entendo que, a ausência de religação e de transferência de titularidade da matricula do imóvel da parte recorrida implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),

destinados a recompor os prejuízos morais dos recorridos, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020